Tribunal: TJBA
Processo: 8047564-52.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047564-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALOYSIO DE CASTRO FILHO Advogado(s): JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047564-52.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ALOYSIO DE CASTRO FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.